Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700795-85.2026.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ CARLOS COELHO DE MEDEIROS IMPETRANTE: JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS COELHO DE MEDEIROS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que impôs monitoramento eletrônico por suposto descumprimento de medidas protetivas impostas em contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (autos n. 0800184-63.2024.8.07.0016). O impetrante (Dr. João Carlos Coelho de Medeiros – OAB/DF n. 71.462) narrou que a autoridade judiciária determinou monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias, porém, não haveria contemporaneidade na medida cautelar. Destacou que a própria decisão reconheceu que "transcorridos mais de quarenta dias do apontado episódio sem notícia de qualquer outro evento superveniente que recomende, no momento, a decretação da segregação cautelar". Ponderou que, se inexiste atualidade para prisão preventiva, não se justifica monitoramento eletrônico. Contestou a alegação de descumprimento de medidas protetivas, ao argumento de que o caso configura vingança pessoal motivada pela recusa do paciente em autorizar a mãe da vítima a residir em sua chácara. Apresentou mensagens eletrônicas para atestar a iniciativa voluntária de contato pela vítima, com conteúdo provocativo e ausência de situação de risco ou temor. Questionou a idoneidade probatória dos prints apresentados pela vítima, sob a justificativa de que a jurisprudência menciona que tais dados, apresentados unilateralmente sem metodologia adequada, são facilmente manipuláveis e carecem de preservação da cadeia de custódia. Sustentou inexistência de fundamentação concreta para imposição do monitoramento eletrônico, notadamente porque o ato judicial baseou-se exclusivamente em comunicações de ocorrência policial, sem contraditório prévio, sem produção de prova judicializada e sem demonstração de necessidade da medida. Diante disso, asseverou que a autoridade judiciária violou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto limitou-se a acolher manifestação do Ministério Público sem realizar juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade. Aduziu violação ao princípio da excepcionalidade das medidas cautelares, pois já existem medidas protetivas vigentes, não houve decretação de prisão preventiva, inexiste risco atual demonstrado e a decisão não analisou medidas menos gravosas, contrariando os artigos 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal. Salientou que o monitoramento eletrônico constitui antecipação de pena e impõe estigmatização social, constrangimento público e severa limitação da vida privada, em violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Mencionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a tornozeleira eletrônica não pode ser resposta automática a suposto descumprimento de medidas protetivas. Destacou que o paciente é idoso e portador de graves problemas de saúde, demandando cuidados médicos contínuos, de modo que a restrição imposta viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Requereu, liminarmente, a suspensão do monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteou a revogação definitiva da medida ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos de origem que, em 17-dezembro-2025, a vítima apresentou petição na qual informava novo descumprimento de medidas protetivas. Segundo consta, o paciente adquiriu um novo número de telefone e tentou retomar contatos com ela, sua ex-companheira. Não obstante, a petição também consignou que, em 30-novembro-2025, o paciente disse ao filho em comum com a ofendida, que mataria a mãe e a avó da criança. O infante ficou desesperado e enviou mensagens à genitora (vítima) para narrar os fatos e pediu que alguém o buscasse com o pai (ID 260455503, autos de origem). A petição foi acompanhada de áudios comprobatórios (ID 260455507 e ID 260455509, autos e origem). Em 18-dezembro-2025, o Ministério Público se manifestou nos autos quanto à aludida comunicação de descumprimento. Narrou que os fatos denotavam um cenário de “risco extremo, real e iminente, no qual a integridade física e psicológica da vítima está gravemente comprometida”. Em razão disso, pugnou pela imposição do monitoramento eletrônico contra o paciente (ID 260634638, autos de origem). Diante disso, em 12-janeiro-2026, a autoridade judiciária deferiu o pedido e fixou a cautelar diversa da prisão, consistente na monitoração eletrônica de LUIZ CARLOS COELHO, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Segundo o juízo, tal medida visa assegurar a eficácia das medidas protetivas fixadas. Confira-se a decisão (ID 80133015): Nos autos de no 0787890-76.2024.8.07.0016 foram estabelecidas em 2 de outubro de 2024 medidas protetivas em favor de LUANA MOREIRA DOS SANTOS em razão da notícia de supostas ameaça, vias de fato, injúria real e violência psicológica que atribuiu ao seu então companheiro LUIZ CARLOS COELHO DE MEDEIROS, indicadas como ocorridas entre 15 de setembro e 1 de outubro de 2024 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 3.726/2024 - DEAM I, consistentes no afastamento do lar conjugal e na proibição de aproximação e de contato com a indicada ofendida, além da proibição de frequentar o local de trabalho desta, relativamente às quais foi ele intimado no dia 2 de outubro de 2024. Após o deferimento das medidas protetivas Luana noticiou em 3 de dezembro de 2024 noticiar o descumprimento dessas restrições (id 219583529) aduzindo, inclusive, que no mesmo dia em que LUIZ CARLOS foi intimado das medidas fez contato com ela via aplicativo de mensagens WhatsApp e após alguns dias tentou ligar com o uso de telefone de terceira pessoa, e conquanto o Ministério Público tenha representado à época pela decretação da prisão preventiva de LUIZ CARLOS em autos apartados, tal providência foi indeferida em 17 de dezembro de 2024 nos autos 0810880-61.2024.8.07.0016. Em 23 de maio de 2025 Luana noticiou suposto novo descumprimento da decisão judicial por Luiz Carlos e seu pedido de inclusão no Programa Viva Flor foi acolhido pela decisão de id 237329015. Mais uma vez, em dia 17 de dezembro de 2025, a beneficiária indicou que por o requerido teria enviado mensagens a ela e, assim, descumprido as restrições outrora adotadas, razão pela qual requereu a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (id 260455503). Instado a se manifestar o Ministério Público oficiou favoravelmente à instalação de tornozeleira eletrônica por entender que as informações trazidas aos autos indicariam elevação da situação de risco à apontada ofendida (id 260634638). Pois bem, pela análise das informações apresentadas extrai-se que o requerido em data recente manteve contato com a beneficiária das medidas protetivas, havendo registro de que teria ainda proferido ameaça consoante indicado na Comunicação de Ocorrência Policial 5.874/2025 - 13a DPDF (id 260455506) e, assim, conquanto transcorridos mais de quarenta dias do apontado episódio sem notícia de qualquer outro evento superveniente que recomende, no momento, a decretação da segregação cautelar reputo adequada a adoção de medida cautelar diversa consistente no monitoramento eletrônico visando assegurar a eficácia das medidas protetivas anteriormente aplicadas. Assim, acolho a representação para determinar a monitoração eletrônica de LUIZ CARLOS COÊLHO DE MEDEIROS, RG 442.620 SSP/DF, CPF 504.299.061-53, residente no Córrego do Arroizal, Gleba 161, Chácara Ponderozza, Sobradinho/DF, telefone (61) 98140-0214, na forma prevista no artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal mediante utilização de dispositivo próprio conforme previsto na Portaria GC 141 de 13.9.2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, caso não renovada nos termos do artigo 6o, inciso I, da mencionada portaria. Determino como área de exclusão o endereço da vítima LUANA MOREIRA DOS SANTOS - SHCN SQN 116 BL B - Apt 603 - BRASÍLIA/DF. fixando o raio de 200 metros. Advirta-se o monitorado quanto ao seus direitos, quais sejam: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu (NR).” Adote a Secretaria as providências necessárias para a intimação do requerido para implementação da medida. Dê-se ciência ao Ministério Público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que impôs o monitoramento eletrônico do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Isso porque a autoridade judiciária se baseou em informações apresentadas tanto pela vítima quanto pelo requerimento formulado pelo Ministério Público. Não se pode olvidar que o aludido descumprimento, segundo consta dos autos, não foi um evento isolado. Desde o deferimento das protetivas, a ofendida peticionou algumas vezes nos autos para comunicar que o afastamento imposto não estava sendo respeitado pelo paciente (ano de 2024 e em maio-2025, antes do último descumprimento apontado na petição). Todas essas informações constam da decisão que fixou o monitoramento eletrônico, de modo que não se pode concluir que o ato judicial em comento é desprovido de fundamentação concreta. Igualmente, não há falar em falta de contemporaneidade na cautelar fixada. Isso porque a medida foi decretada em razão de fatos ocorridos em novembro-2025 e comunicados em dezembro-2025. Ou seja, o juízo de origem ponderou que os fatos narrados são recentes e demandavam uma ação para garantir o respeito às medidas protetivas em vigor. Também é indevida a alegação de antecipação da pena. A cautelar foi imposta com prazo certo e para uma finalidade específica, exclusivamente em razão das informações acerca do risco à vítima. Caso haja mudança no quadro fático, a restrição pode ser revista. Ademais, também não prospera o argumento de que a decisão que estabeleceu o monitoramento se baseou em provas inidôneas (prints de WhatsApp). No que se refere às provas eletrônicas, a cadeia de custódia é importante a fim de evitar a manipulação. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de utilização desses meios, notadamente quando não há indícios de manipulação: 6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP. 7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular. (AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025). No caso, conquanto o questionamento dos prints, o paciente não indicou nenhum elemento concreto capaz de denotar que houve manipulação do conteúdo das mensagens. Desse modo, sobretudo nessa etapa de cognição sumária e perfunctória, tem-se que as mensagens apresentadas pela vítima são suficientes para justificar o monitoramento eletrônico. Outrossim, parece inadequada a assertiva do impetrante de que “se não há contemporaneidade suficiente para a prisão preventiva, com muito mais razão não se justifica a imposição de monitoramento eletrônico”. Isso porque referidas cautelares – prisão preventiva e monitoramento eletrônico – são institutos jurídicos sensivelmente diferentes. Inclusive, a prisão preventiva é a medida de restrição extrema, cabível como última alternativa e tão somente quando outras cautelares diversas forem insuficientes, incluindo a de monitoramento (AgRg no RHC n. 217.744/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) Assim, a decisão da autoridade judiciária parece ter observado adequadamente os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque não aplicou a medida mais extrema possível – a prisão preventiva – e impôs uma medida cautelar mais branda. Destaque-se que as peculiaridades relativas ao trâmite processual serão melhor elucidadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações. Só então o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Feitas essas considerações, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na imposição do monitoramento eletrônico ao paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator